Tribunal: TJSP
Processo: 1091735-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL - TÍTULO EXECUTIVO – Contrato de "empréstimo" de jogador de futebol firmado entre clubes profissionais – Instrumento particular assinado por duas testemunhas, que preenche todos os requisitos de admissibilidade, como título executivo extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível – Título

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL - TÍTULO EXECUTIVO – Contrato de "empréstimo" de jogador de futebol firmado entre clubes profissionais – Instrumento particular assinado por duas testemunhas, que preenche todos os requisitos de admissibilidade, como título executivo extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível – Título executivo previsto no art. 585, II, do antigo CPC, vigente na época da contratação - A execução veio instruída como contrato e o demonstrativo de débito, no qual constam o valor da dívida e os encargos - Contrato que contém o valor do crédito, prazo para pagamento, fator de correção monetária e fator dos juros cobrados – Desnecessidade de comprovação da utilização do atleta profissional cedido ao clube embargado para formação do débito, por falta de previsão contratual – Atleta que permaneceu à disposição do clube embargante durante o prazo de vigência do contrato – Embargos à execução improcedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor atualizado da execução, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade processual concedida ao embargante.
RECURSO IMPROVIDO.